Tribunal: TJES
Processo: 5000280-08.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2023-09-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000280-08.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TURIN AMBIENTAL LTDA
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5000280-08.2021.8.08.0047

Recorrente: TURIN AMBIENTAL LTDA

Recorrido: TELEFONICA BRASIL VIVO S.A.

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. TELEFONIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAR. AUTORA RELATA QUE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, FOI CONTATADA PELA PARTE REQUERIDA, PELA CENTRAL DE VENDAS, ONDE LHE FOI PROPOSTA A MIGRAÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA, DAS DUAS LINHAS TELEFÔNICAS QUE JÁ POSSUÍA PARA O PLANO “SMART EMP ILIMITADO 15GB” NO VALOR DE R$14,99 (CENTO E QUATORZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS). CONTUDO, CHEGARAM COBRANÇAS EM ALTOS VALORES PARA PLANOS NÃO CONTRATADOS E DE UMA TERCEIRA LINHA TELEFÔNICA, A QUAL A AUTORA NÃO SOLICITOU QUE FOSSE REATIVADA. AUTORA FEZ PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. EM CONTESTAÇÃO PARTE RÉ TRAZ GRAVAÇÃO DA LIGAÇÃO NA QUAL FOI FEITA A VENDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. CONSTATA-SE A PARTIR DO ÁUDIO DE FORMA CLARA QUE O VALOR DO PLANO ERA DE R$413,97 (QUATROCENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), QUE ABRANGERIA 03 (TRÊS) LINHAS TELEFÔNICAS E QUE O TEMPO DE DURAÇÃO DO CONTRATO ERA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. RECURSO DA PARTE AUTORA, PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. ART. 3º, INCISO XV, DA RESOLUÇÃO ANATEL 632/2014. MESMO NÃO SENDO CONSUMIDOR STRICTO SENSU, TRATA-SE DE UM CONTRATO DE ADESÃO. DEVERIA TER SIDO INFORMADO AO AUTOR POSSÍVEL MULTA EM CASO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PRESTADORA QUE IGUALMENTE INCORRE EM FALHA NO DEVER INFORMATIVO, JÁ QUE NÃO HÁ EVIDÊNCIAS DE QUE O USUÁRIO TENHA SIDO ESCLARECIDO ACERCA DA CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. INFORMAÇÃO INEXISTENTE NO ÁUDIO E NOS INSTRUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS. ÔNUS DA PROVA DA OFERTA E DA INFORMAÇÃO SOBRE O CONTEÚDO PACTUADO QUE É INDISSOCIÁVEL DO FORNECEDOR, MESMO EM SE CUIDANDO DE RELAÇÃO EMINENTEMENTE CIVIL. MERA DISPONIBILIZAÇÃO DOS CONTRATOS EM PORTAL DA OPERADORA QUE NÃO SATISFAZ A NECESSIDADE DE PRÉVIA E CABAL INFORMAÇÃO AO ADERENTE. INSTRUMENTOS CONTRATUAIS QUE SEQUER FORAM APORTADOS AOS AUTOS. CONDUTAS ABUSIVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, RECONHECENDO A INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL IMPOSTA PELA RECORRIDA, APÓS A RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. DETERMINAÇÃO À REQUERIDA PARA CESSAR AS COBRANÇAS REALIZADAS A TÍTULO DE MULTA RESCISÓRIA POR FIDELIZAÇÃO, SOB PENA DE MULTA DE R$100,00 (CEM REAIS) POR COBRANÇA INDEVIDA, LIMITADA AO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). MANUTENÇÃO, QUANTO AOS DEMAIS CAPÍTULOS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INST NCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e dar a ele
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)